Tribunal: STF
Processo: HC 237943
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado por Larissa Cristine Silva Pierazo em favor de Guilherme Afonso da Silva Oliveira com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 18)



    Em 1.3.2024, proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Leonardo Garcia Marques por reconhecer a existência de constrangimento ilegal no afastamento da causa de diminuição da pena positivada no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. (eDOC 11)



    O recorrente afirma (eDOC 18), que a situação fático-processual do paciente Guilherme é idêntica à do requerente Leonardo, nos autos da mesma ação penal pelo juízo a quo, em que o requerente obteve a sanção de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado.



    Sustenta que o requerente “é primário, não há nenhuma informação nos autos que integre organização criminosa, é portador de bons antecedentes, assim como ação penal em andamento não pode valorar de forma negativa e nem impedir a aplicação do redutor, conforme já confirmado por esta Suprema Corte de Justiça”. (p. 5)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus. (p. 7)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    No caso em análise, entendo que o requerente comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de extensão, em especial no que se refere à demonstração da existência de motivo comum aplicável à sua situação jurídica.



    Com efeito, o requerente e o paciente foram denunciados e condenados nas mesmas circunstâncias e com fundamento na mesma situação fática. (eDOC 20)



    Destaca-se, inclusive, que a argumentação do TJSP para o afastamento da causa de diminuição no cálculo da pena do requerente é a mesma que foi utilizada no cálculo do paciente Leonardo, como se observa: 



    “Inaplicável a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, posto que para seu reconhecimento o agente deve preencher, simultaneamente, todos os requisitos legais constantes no referido dispositivo legal. In casu, embora primário, o réu registra condenação por tráfico de drogas, sendo abordados pelos policiais após tentar se evadir, sendo apreendidas 41 porções de maconha, sendo certo, ainda, que seu aparelho celular continha diversas fotos indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas, aspectos que evidenciam que esta prática não era eventual, revelando um maior grau de reprovabilidade na conduta, logo não pode ser contemplado com o benefício da lei. Cumpre consignar, ainda, que já fora beneficiado com a incidência de tal redutor, contudo, voltou a se envolver com o comércio espúrio de drogas.” (eDOC 21, p. 15-16)



    Evidencia-se, portanto, que o próprio Tribunal de Justiça reitera a primariedade do requerente, e registra valorar negativamente uma condenação que ainda não transitou em julgado. 



    Dessarte, a mesma fundamentação utilizada na decisão do paciente Leonardo se enquadra para justificar a concessão do pedido de habeas corpus também ao requerente.



    No caso, com fundamento no artigo 580 do CPP, identifico adequação fática e jurídica do requerente com aquela do paciente, a justificar excepcional conhecimento deste pedido de extensão de habeas corpus.



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o paciente ao requerente Guilherme Afonso da Silva Oliveira, nos exatos termos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente